Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO DE ELEVADO VALOR. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que condenou a Recorrente a reativar e manter o Recorrido e sua esposa vinculados ao plano de saúde objeto do pedido inicial, nos exatos termos originalmente contratados, mediante contraprestação conforme ajustado, sob pena de multa. Igualmente, condenou a Ré na obrigação de limitar as cobranças relativas à coparticipação no valor de R$32.717,37 (trinta e dois mil, setecentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), seja por boleto e/ou por desconto na folha de pagamento, ao montante mensal de R$1.700,77 (mil, setecentos reais e setenta e sete centavos), correspondente a 30% do benefício do Recorrido, sob pena de não o fazendo incidir em multa.
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de anulação de cobrança cumulada com indenização por danos morais em face da Recorrente argumentando, em suma, que a sua esposa, que figura como dependente em seu plano de saúde, precisou ser internada em razão de um infarto, que lhe foi cobrada a coparticipação em uma só parcela, que, apesar de solicitar o parcelamento, não teve o seu pedido atendido.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 65976751). Contrarrazões apresentadas (Id n. 65976755).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos formulados na exordial.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a coparticipação possui previsão regulamentar e que abrange todos os procedimentos médico-hospitalares realizados. Aduz que o percentual devido seria 32,29%, que desde a sua criação o plano prevê o compartilhamento de custos, que não seria aplicável ao caso o parágrafo único, II, do art. 13 da Lei n. 9.656/98. Alega ainda que o Recorrido não paga mensalidade, apenas coparticipação, e que o regulamento do plano prevê o pagamento da coparticipação em parcela única. Logo, o parcelamento seria mera liberalidade e o inadimplemento justificaria a suspensão do contrato. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos.
6. Em contrarrazões, os Recorridos dizem que foi excessiva a cobrança de valor impossível de ser adimplido, que a cláusula que determina o pagamento em parcela única é abusiva e que o contrato não poderia ter sido suspenso. Defendem a manutenção da sentença.
7. Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida na origem confirmou a legalidade da cobrança da coparticipação, modificando tão somente a forma de pagamento exigida pela Recorrente. Nesse ponto, impende observar que, a despeito de haver previsão no regulamento do plano acerca da cobrança em parcela única do valor devido a título de coparticipação, tal possibilidade vai de encontro ao direito dos Recorridos de não serem onerados de maneira excessiva, especialmente porque, no caso em tela, tal oneração inviabiliza a mantença dos Recorridos e a continuidade do gozo do benefício de assistência à saúde contratada, razão pela qual a conclusão do Juízo de origem se mostra alinhada à necessidade de preservação do equilíbrio contratual e aos termos do artigo 424 do Código Civil. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1439525, 0754796-45.2021.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022.
8. A adesão ao plano do qual o Recorrido faz parte ocorreu em 23/06/1999, consoante documento de Id n. 65976729, portanto não há que se falar em inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98, cuja vigência teve início em janeiro/1999.
9. No tocante ao cancelamento do plano motivado pela ausência de pagamento da integralidade da coparticipação exigida pela Recorrente, o art. 13, II, da referida lei prevê que não pode haver “suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência”, o que não coaduna com a hipótese apresentada no caso em análise, cabendo observar que mensalidade não se confunde com valor de coparticipação.
10. Logo, sendo onerosamente excessiva a cláusula que estabelece a limitação de pagamento da coparticipação devida em parcela única, sem fazer distinção daquelas de elevado valor, e não estando demonstrado o atendimento dos requisitos legais para o cancelamento unilateral do plano, afiguram-se corretas as obrigações impostas pelo Juízo de origem.
11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
12.Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.